Tribunal: TJSP
Processo: 3003023-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE PONTUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810. Pretensão à reforma de decisão que não reconheceu a nulidade do procedimento em virtude da falta de intimação pessoal do Procurador, bem como homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o prosseguimento do feito. Preliminar. Nulidade. Inocorrência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE PONTUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810. Pretensão à reforma de decisão que não reconheceu a nulidade do procedimento em virtude da falta de intimação pessoal do Procurador, bem como homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o prosseguimento do feito. Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Conquanto se exija a intimação pessoal do executado no incidente de cumprimento de sentença, na hipótese em comento, não é possível vislumbrar a nulidade alegada, por ausência de violação à ampla defesa ou contraditório. Os motivos apresentados pela recorrente cingem-se à nulidade em tese e os critérios impugnativos do cálculo circundam apenas o Tema 810, sem que outro fundamento tenha sido apresentado. Além disso, trata-se de ação coletiva, em que os Procuradores tinham pleno conhecimento dos termos. Validade do procedimento processual. Mérito. Cumprimento de sentença que já encampava os índices de acordo com as teses firmadas pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), e pelo STJ no Resp no 1.495.146/MG, em sede de repetitivo (Tema no 905), que determinam a utilização do IPCA-E para o cálculo da correção monetária em todo o período e da Lei no 11.960/2009 para os juros de mora. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003023-73.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada LOURDES
ROMANINI MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14039
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000
Agravante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados(a)(s): Lourdes Romanini Monteiro da Silva
Comarca: São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE
PONTUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810. Pretensão à
reforma de decisão que não reconheceu a nulidade do
procedimento em virtude da falta de intimação pessoal do
Procurador, bem como homologou os cálculos apresentados pela
parte exequente e determinou o prosseguimento do feito.
Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Conquanto se exija a
intimação pessoal do executado no incidente de cumprimento de
sentença, na hipótese em comento, não é possível vislumbrar a
nulidade alegada, por ausência de violação à ampla defesa ou
contraditório. Os motivos apresentados pela recorrente cingem-se
à nulidade em tese e os critérios impugnativos do cálculo
circundam apenas o Tema 810, sem que outro fundamento tenha
sido apresentado. Além disso, trata-se de ação coletiva, em que os
Procuradores tinham pleno conhecimento dos termos. Validade do
procedimento processual. Mérito. Cumprimento de sentença que
já encampava os índices de acordo com as teses firmadas pelo
STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida
(Tema 810), e pelo STJ no Resp no 1.495.146/MG, em sede de
repetitivo (Tema no 905), que determinam a utilização do IPCA-E
para o cálculo da correção monetária em todo o período e da Lei
no 11.960/2009 para os juros de mora. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 125/133 que, em cumprimento de sentença promovido
por Lourdes Romanini Monteiro da Silva em face do Estado de São Paulo, não
reconheceu a nulidade do procedimento em virtude da falta de intimação pessoal do
Procurador, bem como homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e
determinou o prosseguimento do feito, com a correção monetária calculada pelo
IPCA-E e os juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado, o agravante sustentou, em síntese: a)
preliminarmente, nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, porque,
cuidando-se de novo incidente, mister a intimação pessoal do Procurador do Estado;
b) no mérito, postula que o IPCA-E seja utilizado como índice de correção
monetária somente após 23.5.2015, sob pena de violação ao entendimento da Corte
Suprema; c) requereu a concessão do efeito suspensivo e ao fim o provimento do
recurso.
O recurso foi recebido e sobrestado o até o julgamento final
do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 26/27).
É o relatório.
A “vexata quaestio” consiste, inicialmente, em aferir eventual
nulidade de procedimento no cumprimento de sentença, por falta de intimação
pessoal e, acaso ultrapassada essa matéria, determinar quais índices devem orientar
o cálculo do “quantum debeatur”, à vista do Tema 810 de repercussão geral, julgado
pelo Supremo Tribunal Federal.

Preliminarmente, é verdade que o cumprimento de sentença
caracteriza novo incidente processual, razão pelo qual a parte executada deve ser
intimada, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil.
Em regra, a Fazenda Pública goza da prerrogativa de ser
intimada pessoalmente, situação que, acaso não atendida, pode gerar nulidade.
Entretanto, na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar
a alegada violação aos primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e
devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Isso porque, consoante se depreende dos argumentos tecidos
na minuta recursal, a alegação de nulidade é teórica, sem que viesse demonstrado o
prejuízo experimentado pela parte executada, ora recorrida, com a ausência de
intimação pessoal.
Aludida circunstância se sustenta amplamente porque as
impugnações ao cálculo apresentado pelos exequentes, então homologado, limitam-
se a coincidir com as problemáticas do Tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em outras palavras, nenhuma alegação apresentada pela parte
recorrente ficará, neste momento processual, sem cabal e irrestrita apreciação
judicial. Ausente, portanto, qualquer prejuízo para o agravante, sendo desnecessária
a decretação de nulidade processual, sob pena de malferir o princípio da economia
processual.
O Código de Processo Civil de 2015 é inovador e traz
parâmetros de máximo aproveitamento dos atos, desde que não haja nulidade a ser
decretada ou sanada. É justamente o caso em apreço.
Não bastassem esses argumentos, o ilustre magistrado de
primeiro grau ainda advertiu que:
“Pois bem, cuida-se de ação distribuída por dependência do
Processo no 0019690-51.2003.8.26.003, Ação Civil Pública promovida pelo
Ministério Público, cujo objetivo era garantir o direito dos pensionistas dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo a receber os valores de cotas
remanescentes do "prêmio de produtividade" instituído pela Lei Complementar no
567/88. Ação esta que vem demandando a interposição de vários cumprimentos de
sentença por dependência dos referidos autos, com a devida intimação nos termos
dos artigos 534 e 535 do CPC, inclusive com várias impugnações tempestivas
apresentadas pela Fazenda Estadual através de manifestações dos referidos
procuradores que aqui também representam as requeridas.
Ora, se houve a interposição de várias impugnações através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
5
dos Procuradores que também atuam nestes autos, a Fazenda Estadual,
intempestivamente entra em contradição.
A Fazenda Pública é una, devendo seus procuradores zelarem
pelas manifestações dentro do prazo judicialmente fixado.
Posto isto, não há que se falar em "intimação em nome de
Procuradores aleatórios", tampouco em intimação pessoal.
Assim dispõe o artigo 183 do Código de Processo Civil : A
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§1o - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico.” - destaques acrescidos.
Dessa forma, sem nulidade alguma, não é possível acolher a
arguição suscitada pela agravante e passa-se imediatamente ao exame do mérito
recursal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Conforme orientação firmada, a atualização monetária do valor devido deve
observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Acresce mencionar que a decisão do Pleno do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Tribunal Federal tornou-se definitiva com o julgamento dos embargos de declaração
no RE 870947/SE, em 03/10/2019, relator p/ o Acórdão o Ministro Alexandre de
Moraes. Confira-se a ementa do julgado:

“QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a
resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer
reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27
da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato
normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em
sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação
de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao
interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar
a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em
que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do
exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem
se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao
objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado
no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção
monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela
CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse
social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o
que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8.
Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não
modulada”.
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
7
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente as seguintes teses jurídicas:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.”
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da
referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o
Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as
diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período
anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Portanto, sem a expedição de precatório ou ofício requisitório,
situação observada no caso em exame, mister a adoção do IPCA-E para o cálculo da
correção monetária por todo o período e utilização da remuneração básica da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009 para os juros de mora, nos
termos das teses firmadas pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810), e pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG, recurso repetitivo
(Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003023-73.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Por conseguinte, a r. decisão é irretocável, porque já
implementava os índices de correção monetária e juros de mora finalmente
decididos pelas Cortes Suprema e Superior, tal como acima explicitado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator